Tribunal: STF
Processo: ARE 1284163
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Paraná, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado o Tribunal de Justiça do Paraná:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK PELO ENTE PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO MOTOR DE PACIENTE INFANTE PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE, BEXIGA NEUROGÊNICA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E SENSITIVA EM MMII (CID Q05.9/G82.2). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO NOS ARTIGOS 196 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE RECLAMA PRESTAÇÃO POSITIVA E IMEDIATA PELO ESTADO. OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO FÁRMACO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 85, §8º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 1, e-doc. 12). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 196 da Constituição da República ao argumento de que, no“caso, não há, em protocolo clínico algum, a previsão de que o tratamento da enfermidade em questão seja realizado com o uso do farmacológico pleiteado. Tal produto, embora não seja alheio ao programa de assistência terapêutica integral executado pelo Sistema Único de Saúde, não é destinado ao tratamento da doença que acomete o recorrido” (fl. 5, e-doc.16), pelo que não poderia o Poder Judiciário reconhecer o direito ao fornecimento de medicamentos pleiteados pelos recorridos por afronta ao princípio da separação dos poderes.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).
     No agravo, Paraná sustenta que, “como mencionado na peça recursal, a questão teve sua repercussão geral reconhecida no julgamento do RE 566471, que ainda aguarda julgamento de mérito” (fl. 2, e-doc. 24). 
    Assevera ser “desnecessária a verificação dos problemas de saúde que acometem a parte autora, ou das provas existentes no processo. Tudo que é necessário ao julgamento recursal consta do acórdão” (fl. 2, e-doc. 24). 
    Reforça que “a matéria foi debatida. Para o Estado do Paraná, o art. 196 não é uma ‘carta em branco’ que pode permitir a qualquer pessoa solicitar qualquer tratamento a qualquer momento” (fl. 2, e-doc. 24). 
    Ressalta que “a matéria está prequestionada e não é necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para decidir o recurso. Discute-se na decisão recorrida a extensão do art. 196 da Constituição, tal como no recurso do Estado do Paraná” (fl. 2, e-doc. 24).
    Pede “o provimento do presente agravo, com o consequente processamento do recurso extraordinário indevidamente obstado, eis estão preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade” (fl. 3, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral quanto ao “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo” (Tema 6) e aguarda o julgamento de mérito.
    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a  verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser inviável a aplicação do Tema 6 da repercussão geral em recurso sobre controvérsia análoga àquela tratada neste processo ao fundamento de que “o custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio” (ARE n. 977.190-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).
    No voto condutor, o desembargador relator afirma:
    “O Estado do Paraná pretende afastar o comando judicial que lhe impôs condenação para fornecer gratuitamente à autora, portadora de Mielomeningocele, bexiga neurogênica com deficiência motora e sensitiva em MMII (CID Q05.9/G82.2), tratamento fisioterapêutico através do método Cueva Medek, conforme indicação médica.
      Entretanto, embora as imprecisões científicas acerca do método terapêutico ora pretendido, as análises técnicas apresentadas nos autos dão conta de demostrar, no caso concreto, a eficácia do tratamento na paciente, as quais merecem transcrição a seguir.
    Em cumprimento à requisição judicial, através do Ofício 037/2017 (mov. 354.1), a equipe de fisioterapeutas vinculada a Faculdade Guairacá afirmou o seguinte: ‘[...] Informamos que a menor não é paciente desta instituição, impedindo de avaliar a evolução do quadro desde o seu nascimento, porém, pelo nível de lesão encontra-se com bom desenvolvimento motor.’
    Também relevante a conclusão alcançada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (Caop) de Proteção à Saúde Pública, que, em relevante auxílio à prestação jurisdicional, emitiu parecer técnico (mov. 445.2) afirmando o seguinte: “[...] A criança em questão tem indicação de reabilitação pelo método proposto. A reabilitação motora através de fisioterapia especializada faz parte da proposta de atenção integral a saúde proposta pelo SUS. Caso o município que reside a paciente não tenha este recurso poderá ser obtido na Regional de Saúde a que pertence, ou obtido em caráter particular através de compra do serviço. (…)
    Pelo que se depreende dessas opiniões técnicas lançadas nos autos, são inegáveis os benefícios ao desenvolvimento motor da paciente advindos do método fisioterapêutico Cuevas Medek, revelando-se este adequado e pertinente ao quadro clínico apresentado, pelo que se extrai da evolução das habilidades desenvolvidas pela infante. 
    Portanto, no caso concreto, está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, sendo temerária a inobservância à indicação médica. 
    Destaca-se, além disso, que essa e. Corte de Justiça já determinou o custeio pelo Poder Público da fisioterapia através do método Cuevas Medekem circunstâncias análogas à dos autos(...)” (fls. 4-7, e-doc. 12). 
    6. Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.259.722-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.214-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.248.857-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Necessidade. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (AI n. 868.203-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).
    7. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).
    Nesse sentido os seguintes julgados nos quais este Supremo Tribunal tem entendido que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674 AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA ‘RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES’ (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’ – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 745.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 810.864 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 762.242 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 16.12.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora